Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-24.2023.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000172-24.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIANE CARAGNATO FRANCO - CPF: 014.982.431-93 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MT-MENSURA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETO RURAL LTDA - CNPJ: 14.388.406/0001-06 (RECORRIDO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000172-24.2023.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino - MT.

RECORRENTE: ROSIANE CARAGNATO FRANCO.

RECORRIDO: MT-MENSURA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETO RURAL LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCOMPLETO – SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – FALTA DE PROVA MÍNIMA INDICIÁRIA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava a determinação da obrigação de fazer, bem como, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da suposta prestação parcial do serviço de georreferenciamento contratado pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito e da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do quantum indenizatório.

3.
Pleiteia a determinação da obrigação de fazer.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Quanto à obrigação de fazer, da análise da documentação anexadas aos autos, verifica-se que firmado acordo de cooperação técnica entre o INCRA e o Município de Alto Paraguai para “(...) estabelecimento de ações integradas para a medição, demarcação e georreferenciamento do Projeto de Assentamento CAPÃO VERDE, localizado no município de Alto Paraguai – MT, competindo ao município de Alto Paraguai – MT, a doação de todo o trabalho técnico ao INCRA-MT, que caberá fiscalizar e aprovar os referidos trabalhos” (cláusula primeira).

De acordo com o referido documento, seria de responsabilidade do Órgão Executor, o Município de Alto Paraguai, providenciar tanto a elaboração do georreferenciamento (cláusula terceira, item 3.1.2) quanto a apresentação das peças técnicas e mídias ao INCRA (cláusulas 4.1 e 4.2).

No Termo de Doação de Id. 116875232, por sua vez, a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Capão Verde Distrito de Alto Paraguai – MT, por meio de seu presidente, declarou ser “possuidor de todo o material resultante dos levantamentos georreferenciados” (parágrafo único da cláusula primeira), procedendo a doação não onerosa da medição georreferenciada ao INCRA, comprometendo-se a “inserir as informações georreferenciadas do Projeto de Assentamento (...) junto ao Sistema de Gestão Fundiária do INCRA – SIGEF” (cláusula segunda).

Ainda, o referido documento traz a informação de que “Esta doação não isenta o Responsável Técnico contratado pelo DOADOR de sua responsabilidade técnica, referente ao objeto doado, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Cartórios, etc., nos termos da Lei nº 6.496 de 1977” (cláusula terceira).

Dessa forma, temos que houve contratação da empresa requerida pela Associação para proceder o georreferenciamento tanto do perímetro geral quanto dos lotes, de forma individual. Os documentos de Ids. 116875742 e 116875743, por sua vez, revelam que houve prestação dos serviços para os quais a empresa ré fora contratada.

Em que pese alegação da parte requerente de que a requerida se obrigou a acompanhar todo o procedimento de regularização do Assentamento, não fez prova de suas alegações.

Além disso, existem elementos nos autos que demonstram que a obrigação de entrega do material técnico de todos os lotes em específico, foi assumida pelo Município de Alto Paraguai, assim como pela Associação de Pequenos Produtores Rurais de Capão Verde Distrito de Alto Paraguai – MT, mas nada que atribua o encargo à empresa demandada.

Assim, inexistindo prova mínima acerca dos fatos constitutivos do direito no qual se funda o pedido de obrigação de fazer, não verifico que seja o caso de procedência.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023